Tribunal: TJDFT
Processo: 0744923-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744923-95.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por José Carlos de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Riacho Fundo (id 70968217). O apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 70968427). O apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça na petição inicial. O Juízo de Primeiro Grau condicionou o deferimento à prova da hipossuficiência. Ele recolheu as custas após a imposição. O ato foi interpretado como desistência do requerimento pelo Juízo de Primeiro Grau (id 70968215, 70968252, 70968254 e 70968257). Intimei o apelante para demonstrar a alteração da capacidade financeira ocorrida após o indeferimento do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau a fim de justificar a reapreciação da matéria (id 71094489). O apelante não apresentou manifestação (id 71583492). É o relatório. O art. 507 do Código de Processo Civil impede a rediscussão do tema por tratar-se de matéria preclusa. O Juízo de Primeiro Grau determinou a baixa da gratuidade da justiça em decisão interlocutória no início do processo. Cabia ao apelante interpor agravo de instrumento contra a referida decisão, uma vez que tratava-se de rejeição do requerimento (art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil) (id 70968257). A não interposição do recurso cabível no momento adequado teve como consequência a preclusão da matéria. A possibilidade de impugnar a rejeição do benefício da gratuidade da justiça na apelação refere-se às hipóteses em que o tema é decidido por sentença, o que não é o caso dos autos (art. 101, caput, do Código de Processo Civil). O direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se decorrido o prazo independentemente de declaração judicial. O apelante não comprovou o evento alheio à sua vontade e que impediu-a de praticar o ato por si ou por mandatário conforme exige o art. 223 do Código de Processo Civil. Observo que o apelante recolheu as custas iniciais, o que configura preclusão lógica conforme o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 70968254).1 O apelante não apresentou qualquer documento capaz de demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. Ele não demonstrou a alteração da capacidade financeira ocorrida após a apreciação do requerimento pelo Juízo de Primeiro Grau. Deixou o prazo transcorrer sem manifestação (id 71583492). Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, voltem conclusos para saneamento das demais questões processuais pendentes. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator